Tribunal: TJMT
Processo: 1016239-63.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016239-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[INTEREP REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 52.131.034/0001-19 (APELANTE), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), PATRICIA LEAL FERRAZ BOVE - CPF: 125.510.098-20 (ADVOGADO), R A B MACAGNAN - CNPJ: 08.876.725/0001-50 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016239-63.2017.8.11.0041

APELANTE:

INTEREP REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADO:

R A B MACAGNAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM A PEDIDO DA TURISTA – AGÊNCIA INTERMEDIADORA CONDENADA A INDENIZAR A CLIENTE – ALEGADA RESPONSABILIDADE DA AGENCIA DE TURISMO PELA NEGLIGÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECER INFORMAÇÕES CORRETAS – NÃO CONFIGURAÇÃO ––

SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença, a qual não se coadunou com a boa regra e a correta prática processual.

Acertada a sentença de improcedência da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” ajuizada pela agencia intermediadora, se a agencia de turismo informou à consumidora os dados necessários, bem como
não recebeu qualquer valor referente à reserva hoteleira, e sim a parte autora
, razão pela qual não há que se falar em ressarcimento dos valores condenados na ação indenizatória perante o Juizado Cível.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INTEREP REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA
,
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
nº 1016239- 63.2017.8.11.0041 ajuizada em face de
R A B MACAGNAN
(nome fantasia
VIAJEBEM TURISMO, LAZER E NEGÓCIOS)
. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Em síntese, sustenta a apelante que ficou demonstrado na instrução processual, que além de não realizar atendimento direto aos consumidores, mas sim a terceiras agências de turismo, como a apelada, atua como intermediária junto aos hotéis nos quais essas solicitam reserva, sem qualquer poder de ingerência sobre suas políticas de reembolsos.

Destaca que restou claro nos autos que não contribuiu para ocorrência dos danos integralmente suportados na ação nº 8020034- 15.2016.811.0001, ajuizada pela cliente Telma, em trâmite perante o 1º Juizado Cível de Cuiabá, causado exclusivamente pela apelada que, com evidente negligencia, forneceu informações e orientações imprecisas à sua cliente, o que configura prática de ato ilícito.

Assim, em atenção ao direito de regresso previsto no do art. 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, requer que que a ação seja julgada procedente, condenando a apelada a indenizá-la pelos prejuízos causados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida no ID nº 135319450, requerendo, preliminarmente, não seja conhecida a apelação, haja vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, violando assim, o princípio da dialeticidade; no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Salienta que a peça recursal é mera repetição da tese inicial, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se que, apesar de um tanto quanto confusa, nas suas razões recursais a parte apelante se insurgiu contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum
, no amplo exercício do seu direito de defesa.

No caso em tela, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

MÉRITO

Ao analisar os autos, denota-se que a apelante
INTEREP REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA
ajuizou
a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face de
RAB MACAGNAN – ME, nome fantasia VIAJEBEM TURISMO, LAZER E NEGÓCIOS
, aduzindo que se trata de
uma agência de turismo devidamente inscrita no CADASTUR sob nº 26.027732.10.0001-0, especializada na intermediação, para terceiras agências de turismo, como a ré, de reservas de hospedagem, não tendo contato algum com os clientes delas, donde o dever legal destas de fornecer-lhes

informações corretas e precisas sobre sua localização e verificar se atende aquilo por eles desejado.

Narra a autora, ora recorrente, em sua inicial que (ID. 135319357):

“Em 28/10/2015, a ré, por meio de terceira agência de turismo –
TOP DE VENDAS,
correspondente local da Requerente – solicitou orçamento de hotel para sua cliente,
Telma Sordi,
de 16 a 30/11/2015, de preferência, no Holiday Inn Oxford Road, em Manchester, Inglaterra, recebendo, na mesma data, resposta com opções, por não haver disponibilidade no hotel solicitado, e replicando com consulta sobre o The Palace (doc. 4).

No dia seguinte, 29/05/2015, em prosseguimento ao mesmo e-mail, foi informada de que a Requerente não dispunha também desse segundo hotel, e recebeu algumas outras opções, replicando, desta feita, que sua cliente optara pelo hotel Britannia Stockport, com café da manhã, sem fazer qualquer consulta, comentário ou ressalva sobre sua localização.

Após a leitura e concordância da agência com os Termos & Condições da Requerente (doc. 5) e encaminhar a autorização de débito de seu preço, R$ 16.172,91, no cartão de crédito de sua cliente, a
Requerente
efetivou a reserva em referido hotel e enviou o voucher correspondente (doc. 6), com a observação de que OS HOTÉIS RESERVAM-SE O DIREITO DE EFETUAR A COBRANÇA INTEGRAL DA RESERVA, MESMO QUE O PERÍODO NÃO TENHA SIDO TOTALMENTE UTILIZADO.

Ao chegar ao hotel escolhido e reservado, a cliente da ré verificou ser distante da casa onde sua filha estava hospedada, em um programa de intercâmbio estudantil, daí,
dois dias depois
, ter solicitado sua troca por outro mais próximo, alegando que ela se confundira ao pedir a reserva, pois seria outro hotel da rede Britania (docs. 7, 7A, 8), tendo a
Requerente
, então, feito nova reserva, no hotel Novotel Manchester Centre, e enviado o respectivo voucher (doc. 9).

A par disso, na mesma ocasião, a
Requerente
esclareceu à
ré
, por intermédio da
Top de Vendas
, que somente após a saída de sua cliente do hotel original poderia intermediar seu pedido de reembolso dos dias de hospedagem não utilizados –
já esclarecendo que poderia não haver
, conforme a observação acima transcrita no voucher de sua reserva – o que de fato ocorreu, sob o argumento, do hotel, que não dera causa à interrupção de hospedagem havida (doc. 10), tendo a preposta da ré ratificado à sua cliente que o hotel não devolveu (doc.11).

Como a ré, à época, não transmitiu esse esclarecimento adequadamente à sua cliente, esta ingressou com ação judicial apenas contra a Requerente, requerendo indenização por dano material e moral (doc.12), que foi condenada a seu pagamento (doc. 13) que, ao final, somou o valor total de R$ 19.085,71 (dezenove mil, oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), depositado em 13/03/17 (doc. 14).

Tudo porque a ré, quando da solicitação da reserva inicial de hotel, não informou à Requerente a localização desejada por sua cliente – se é que lhe perguntou –
tendo, assim, agido com negligência e descumprido a obrigação legal que lhe cabia adimplir de fornecer informações claras, precisas e corretas sobre isso, a teor do art. 31, do Código de Defesa do Consumidor.

Por consequência, causou à Requerente o prejuízo acima indicado, pois só a ela, ré, cabia tal obrigação, visto que ciente da localização do hotel reservado desde a cotação inicial com várias opções, e nada mencionou a esse respeito quando o solicitou, ao contrário, alegou que sua cliente – com quem a Requerente ou sua correspondente local nenhum contato tiveram – o escolhera.”

Sob tais argumentos, pugnou pelo ressarcimento do valor a que fora condenada na Ação de Indenização (R$ 19.085,71) ajuizada pela Sra. Telma, perante Juizado Cível.

Ao sentenciar, a douta magistrada singular julgou
improcedente
a ação, consoante relatado.

Contra a referida sentença, foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Na hipótese, a discussão cinge-se em estabelecer se há responsabilidade ou não da agência
RAB MACAGNAN – ME, nome fantasia VIAJEBEM TURISMO, LAZER E NEGÓCIOS
em ressarcir os valores pagos pela parte autora
INTEREP REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA
, na Ação de Indenização por Danos materiais e Morais, referente ao cancelamento da hospedagem da Sra. Telma no Hotel Britannia.

Inicialmente, insta consignar que, ainda que esteja sendo inviável a consulta ao processo que originou a presente Ação Regressiva – Ação de Indenização por Danos materiais e Morais nº 0020034-15.2016.811.0001 perante o 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá -, verifica-se da cópia constante no ID. 135319371, que a ação fora julgada
parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia

de R$10.781,74 (dez mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais, a ser corrigida pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, bem como a quantia deR$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil”

Sobre o ônus da prova, o novo Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Assim, tal como bem explicitado pela sentença de primeiro grau:

“Da leitura das provas e dos depoimentos prestados, verifica-se que em nenhum momento resta comprovada qualquer atitude indevida da ré, ou que seja capaz de responsabiliza-la pelos valores pagos pela parte autora.

Verifica-se que ainda que a parte autora tente imputar a responsabilidade à requerida por não ter prestado as devidas informações, de todo o acervo probatório não se verifica essa assertiva, pelo contrário, as provas demonstram que a cliente
se confundiu na escolha
e por isso optou por realizar a troca da hospedagem, não havendo qualquer falha na prestação dos serviços da ré."

Da análise dos autos, verifica-se que em 28/10/2015, a ré (RAB MACAGNAN – ME, nome fantasia VIAJEBEM TURISMO, LAZER E NEGÓCIOS), através da funcionária Roseli, solicitou orçamento de hotel para sua cliente, Telma Sordi, de 16 a 30/11/2015, de preferência, no Holiday Inn Oxford Road, em Manchester, Inglaterra, por meio de terceira agência de turismo – Top de Vendas (através da funcionaria Fernanda), correspondente local da Requerente

INTEREP REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA –recebendo, na mesma data, resposta com opções, por não haver disponibilidade no hotel solicitado.

No dia seguinte, 29/05/2015, em prosseguimento ao mesmo e-mail, foi informada de que a requerente não dispunha também de um segundo hotel escolhido, e recebeu algumas outras opções, onde lhe fora informada a localização de todos, replicando, desta feita, que sua cliente optara pelo hotel Britannia Stockport, com café da manhã, sem fazer qualquer consulta, comentário ou ressalva sobre sua localização.

Vejamos a mensagem da Sra. Telma, para Sra. Roseli (funcionária da apelada), autorizando o fechamento com o Britannia Stockport, com café da manhã:

Nesta linha, a requerente efetivou a reserva em referido hotel e enviou o voucher correspondente, onde fora anuído e ciência a todas as partes (ID. 135319363 - Pág. 1):

Ao chegar ao hotel escolhido e reservado, a cliente Telma verificou ser distante da casa onde sua filha estava hospedada em um programa de intercâmbio estudantil, daí, dois dias depois, solicitou a troca por outro mais próximo, alegando que ela se confundira ao pedir a reserva, pois seria outro hotel da rede Britania (e-mail ID.

135319365), tendo a apelante, então, feito nova reserva, no hotel Novotel Manchester Centre, vejamos o e-mail encaminhado pela própria cliente:

A partir daí surge a controvérsia dos autos.

Isto porque, a requerente tenta imputar à requerida a responsabilidade pela negligência na troca de informações com a cliente Telma, enquanto esta alega que a “
insatisfação da cliente não se deu com os serviços prestados pela rab macagnan(ré) e sim pela interep(autora), que era a única responsável pela efetivação do reembolso pretendido por esta
.”

não havendo como imputar à contestante a responsabilidade em devolver valores, uma vez que fora a Interep quem recebera o pagamento referente à hospedagem, ou seja, o pagamento foi realizado via cartão de crédito diretamente à parte autora, desta

feita, sendo a única responsável pela eventual devolução dos valores.

Por sua vez, a requerente/apelante alega que à época esclareceu à ré, por intermédio da Top de Vendas (Sra. Fernanda), que somente após a saída de sua cliente do hotel original poderia intermediar seu pedido de reembolso dos dias de hospedagem não utilizados –
já esclarecendo que poderia

não haver
,
conforme a observação acima transcrita no voucher de sua reserva
– o que de fato ocorreu, sob o argumento, do hotel, que não dera causa à

interrupção de hospedagem havida, vejamos:

Vejamos a troca de e-mails quando da troca de hotel em 17 de novembro de 2015:

1 - De: Roseli Macagnan [mailto:roseli@viajebem.net]

Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 09:10

Para: vendas3@topdevendas.com; 'Fernanda Ramos'

Assunto: ENC: Voucher de Transfer

Prioridade: Alta

Bom dia Solicito com urgência a alteração do hotel da passageira desse hotel para o Britania Sachas em Manchester. Por favor verificar se terá alguma multa, ela quer sair do hotel que está agora, preciso com urgência. Reserva: 16823812-QLBF953178 Obrigada pela preferência Atenciosamente Roseli Berrar Macagnan Viajebem Turismo Lazer & Negocios

2 - De: Fernanda Ramos [
mailto:vendas4@topdevendas.com
]

Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 09:34

Para: 'Roseli Macagnan'

Assunto: RES: Voucher de Transfer

Prioridade: Alta

Bom dia Roseli A pax já fez o check out? Estamos vendo se temos paga com este outro hotel e qual a politica para cancelamento Pode me dizer qual o motivo da troca de hotel? Precisamos inserir na reserva Att e no aguardo

3 - De: Roseli Macagnan [mailto:roseli@viajebem.net]

Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 10:33

Para: 'Fernanda Ramos'

Assunto: RES: Voucher de Transfer Os valores estão altos e a cliente está conseguindo valores melhores. Ela quer saber qual a multa do reembolso, pq já que não estamos conseguindo atende-la no que ela esta pedindo. No aguardo Obrigada pela preferência Atenciosamente Roseli Berrar Macagnan Viajebem Turismo Lazer & Negocios.

4 - De: Roseli Macagnan [mailto:roseli@viajebem.net]

Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 11:19

Para: 'Fernanda Ramos'

Assunto: RES: Voucher de Transfer

Fernanda

Veja a disponibilidade para amanhã dia 18/11 a30/11 em hotéis próximo ao britannia sachas ou outro do Holliday inn Centre de 1700 libras e também já apolítica de cancelamento do hotel em que está Obrigada pela preferência Atenciosamente Roseli Berrar Macagnan

5 - De: Fernanda Ramos [mailto:vendas4@topdevendas.com]

Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 11:25

Para: 'Roseli Macagnan'

Assunto: RES: Voucher de Transfer Prioridade: Alta

Bom Dia Roseli Para hoje a 30/11 tenho somente as opções abaixo confirmando no momento (somente cotado, nada reservado). 17/11 a 30/11

[...] OPÇÕES

Lembro que para solicitar alteração, precisamos do comprovante de check out do hotel e pagamento da diferença Att

6 - De: Fernanda Ramos [mailto:vendas4@topdevendas.com]

Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 11:47

Para: 'Roseli Macagnan'

Assunto: RES: Voucher de Transfer Prioridade: Alta

Bom dia Roseli Te passei as opções que temos com todos os fornecedores. Dentre as opções que temos disponíveis, estou a disposição para atende-la.

Para reembolso precisamos ver direto com o hotel pois ela já fez o check in A politica de cancelamento desta reserva é de GBP 62 + USD 80,00 antes do check in.
Como já foi feito check in, teremos que ver com o hotel

se além da diária utilizada irão cobrar mais 1 diária de multa ou se todas as outras. Só saberemos após o cancelamento
. Att e no aguardo do seu retorno

7 - De: Roseli Macagnan [mailto:roseli@viajebem.net]

Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 14:57

Para: 'Fernanda Ramos'

Assunto: RES: Voucher de Transfer

Qual o valor que será cobrado ou que será devolvido. Saindo amanhã Preciso passar essa informação para cliente. Não pode ser assim paga depois eu te reembolso...sem dar valores Eu preciso passar para cliente Obrigada pela preferência

Atenciosamente Roseli Berrar Macagnan

Viajebem Turismo Lazer & Negocios

8 - De: Fernanda Ramos [mailto:vendas4@topdevendas.com]

Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 15:48

Para: 'Roseli Macagnan' Cc:
rodrigo@topdevendas.com

Assunto: RES: Voucher de Transfer Prioridade: Alta Boa tarde Roseli

Segue resposta da Interep:
Solicitação feita: Favor verificar diferença a pagar para o Novotel manchester Centre com café para entrada em 18 /11

Como a reserva está em andamento, não conseguimos fazer o cancelamento dela de imediato. A diária de hoje o hotel com certeza irá cobrar e amanhã com o comprovante de check out nós conseguiremos dar prosseguimento a solicitação.
O ideal seria reservar essa tarifa fazendo um novo pagamento e depois com o crédito liberado podemos estornar parcialmente o valor do cartão. Fico ao aguardo
. Pelo que me passaram, o credito para emissão do novo hotel pode ser liberado na hora ou demorar. A opção melhor para a cliente,
seria que ela pagasse o novo hotel, e depois utilizamos o credito para abater no cartão da pax.
Att e no seu aguardo

9 - De: Fernanda Ramos [mailto:vendas4@topdevendas.com]

Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 16:40

Para: 'Roseli Macagnan'

Assunto: RES: Voucher de Transfer

Boa tarde roseli

Segue resposta:

Boa tarde Fernanda, Conforme nossa conversa por telefone, a política publicada para esta reserva é de uma noite de penalidade no caso de cancelamento tardio.
Para check-out antecipado não há uma politica especifica, ou seja, hotel poderá tanto somente cobrar as noites efetivamente utilizadas como poderá aplicar multas , este é um critério exclusivo do hotel.
Como pax já fez o check-in a reserva está bloqueada para alterações e cancelamentos on-line das demais diárias. Por este motivo somente após o check-out poderemos solicitar o crédito da reserva, a resposta não é imediata. Faremos todo o possível para obtê-la com máxima urgência , mas na verdade como se trata de um pós venda poderá levar alguns dias. Caso queira garantir o espaço / tarifa em outro hotel o aconselhável é efetuar o pre-pagto, pois além do crédito não ser imediato, ainda temos as diferenças de fuso-horário. Amanhã quando iniciarmos o nosso expediente já serão 11h da manhã na Europa mas ainda 6h na Florida . Se desejar aplicar o crédito só poderemos efetuar uma nova reserva , sujeita a disponibilidade e alteração de tarifa, quando recebermos o ok do nosso fornecedor. Ficaremos no aguardo de suas instruções. Obrigado pelo compreensão,

Att e no aguardo

Pois bem.

Da leitura da troca de e-mails entre a Sra. Telma e a requerida, verifica-se que realmente a ré/apelada informou à sua cliente a localização do hotel, ocorre que, após, a própria cliente ter se confundido com a localização, houve um empecilho no pedido de devolução dos valores pagos por esta, ocasião em que o hotel cancelado cobrou uma multa no patamar de 100% (cem por cento) do valor pago, não restituindo qualquer valor quanto à reserva.

Assim, ainda que a parte autora tente imputar à ré a falha na prestação dos serviços em razão do não esclarecimento das informações sobre a reserva, não há qualquer prova nos autos nº 8020034- 15.2016.811.0001 perante o Juizado Especial de que a condenação tenha correlação com qualquer suposta falha por parte da apelada, ou que a escolha do hotel pela consumidora tenha sido errada por culpa da ré, pelo contrário, a própria consumidora atesta que se equivocou quando da escolha da localização do hotel, bem como insurgiu-se quanto a demora na solução amigável de reembolso. Vejamos trecho do relatório da sentença do Juizado (ID.

135319371 - Pág. 1):

“Afirma que tentou resolver amigavelmente perante a agência de viagens, sendo informada que o pedido de reembolso seria passível da análise após o cancelamento, mas que até então nada foi resolvido, tendo seu pedido negado, motivo pelo qual pretende o recebimento de indenização por danos morais e materiais.”

Dessa forma, não cabe imputar à requerida qualquer responsabilidade, pois informou a consumidora o necessário no voucher e, além disso, não recebeu qualquer valor referente à reserva, e sim a parte autora, portanto, não cabe à ela o ressarcimento de valores que sequer recebeu.

Vale destacar que não cabe nesses autos a discussão sobre a legalidade da cobrança da multa pelo hotel, pois já analisada no processo 8020034- 15.2016.811.0001. Vejamos:

“Oportuno lembrar que as alegações da parte promovente são incontroversas quanto à retenção do valor pago relativo às diárias hoteleiras no valor total de R$16.172,61, das quais foram usufruídas somente 02 dias.

Ressalto que, a retenção de 100% (cem por cento) do valor, nos casos desta natureza, vem sendo considerado pelo STJ como abusiva, que assim se manifestou:

[...]”

Com essas considerações, acertada a sentença que concluiu pela improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para R$ 3.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022